Tribunal: TJSP
Processo: 2128240-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a imediata transferência do paciente ao regime ao qual faz jus, ou a concessão de recolhimento domiciliar. Viabilidade. Paciente que deve ser prontamente transferido ao estabelecimento

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a imediata transferência do paciente ao regime ao qual faz jus, ou a concessão de recolhimento domiciliar. Viabilidade. Paciente que deve ser prontamente transferido ao estabelecimento penitenciário compatível com o regime intermediário, nos moldes da Súmula vinculante no 56 do STF. Remoção efetivada pelo juízo a quo. Ordem concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128240-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante ISAEL
VALDES MOSCARDE e Paciente VICTOR DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem do presente habeas corpus, acerca da remoção do paciente ao
estabelecimento penitenciário compatível com o regime intermediário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128240-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2128240-75.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: ISAEL VALDES MOSCARDE
Paciente: Victor da Silva Santos
VOTO No 23.222
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime
fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao
regime semiaberto. Pleito objetivando a imediata transferência
do paciente ao regime ao qual faz jus, ou a concessão de
recolhimento domiciliar. Viabilidade. Paciente que deve ser
prontamente transferido ao estabelecimento penitenciário
compatível com o regime intermediário, nos moldes da Súmula
vinculante no 56 do STF. Remoção efetivada pelo juízo a quo.
Ordem concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de VICTOR DA SILVA SANTOS, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Alcides Lourenço Cabral Filho, do
DEECRIM de Araçatuba, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em
regime mais gravoso
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido o
paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06, tendo sido beneficiado com a progressão ao regime
intermediário, porém, até a presente data, encontra-se custodiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128240-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em regime fechado.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a subsequente confirmação, para que seja
determinada a imediata transferência do paciente ao regime
semiaberto, ao qual faz jus, ou lhe seja concedido o recolhimento
domiciliar.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
20/21).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 31/33) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem (fls. 45/46).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.
Conforme se verifica dos autos originários, o
paciente foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto
em 28/02/2020 (fls. 72/79), contudo, em virtude da ausência de
vagas em estabelecimento adequado, permaneceu custodiado em
regime fechado.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se que o paciente aguardou sua remoção por mais de 3
meses, sendo mantido custodiado em regime fechado por maior
período de tempo, mais gravoso que o devido, havendo nítido
excesso de execução.
Ao caso em tela aplica-se a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128240-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Vinculante no. 56 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
Destarte, esta relatoria deferiu o pedido
liminar em 16 de junho p. p., cuja determinação foi devidamente
cumprida pela autoridade impetrada, sendo o paciente foi
transferido ao regime semiaberto no dia 19 subsequente, conforme
as informações prestadas (fls. 31/33).
É cediço que o reeducando deve ser
custodiado em conformidade com o regime ao qual faz jus, pois,
caso contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais
gravosa do que a devida, o que constitui ilegalidade, passível de
ser sanada mediante este remédio constitucional, devendo a
ordem, sob essa perspectiva, ser concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas corpus,
acerca da remoção do paciente ao estabelecimento penitenciário
compatível com o regime intermediário.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator